Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-59.2025.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001742-59.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS FRANCO DOS SANTOS - CPF: 060.869.921-77 (APELANTE), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho que ocasionou amputação parcial de dedos da mão direita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho implicaram redução da capacidade para o exercício da atividade habitualmente desempenhada pelo segurado, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n.o 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, ainda que mínima, nos termos do Tema 416 do STJ e da Súmula 88 da TNU.
4. A perícia judicial concluiu que, embora existentes sequelas permanentes consistentes em amputação parcial de dedos da mão direita e leve diminuição da força muscular, não houve comprometimento funcional apto a reduzir a capacidade laboral do segurado para o exercício da atividade anteriormente desempenhada.
5. As alegações de inconsistência técnica do laudo não foram acompanhadas de contraprova apta a infirmar as conclusões periciais, inexistindo elementos que justifiquem a realização de nova perícia.
6. A mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho não autoriza, por si só, a concessão do benefício, sendo imprescindível a comprovação de repercussão negativa na capacidade laboral habitual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n.o 8.213/91 pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitualmente desempenhada pelo segurado, não sendo suficiente a mera existência de sequela permanente sem repercussão funcional relevante.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371, 373, inciso I, e 487, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Tema 416, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 04.10.2017; TNU, Súmula 88.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto
MATHEUS FRANCO DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de n.o
1001742-59.2025.8.11.0010
, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Jaciara, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 351226429):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente c/c pagamento de parcelas atrasadas ajuizada por
MATHEUS FRANCO DOS SANTOS
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Narra o autor, em síntese, que é segurado do regime geral de previdência social e exercia a função de operário na produção de placas de PVC, especificamente atuando na secagem do pó utilizado no processo industrial junto à empresa MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA.

Aduz que, em 20 de abril de 2020, durante sua jornada de trabalho, foi chamado por seu superior imediato para substituir a corrente de uma máquina que estava quebrada.

Afirma que foi a primeira vez que realizava tal procedimento e, seguindo as orientações de seu superior, tomou a precaução de desligar a máquina. No entanto, quando fez o movimento de puxar a corrente, a máquina rodou de forma inesperada, vindo a cortar a ponta de dois dedos da mão direita do reclamante.

Relata que o acidente foi grave e resultou na concessão de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário) com término em 31/07/2020, conforme perícia realizada pelo INSS. Contudo, alega que o INSS não reconheceu o direito ao auxílio-acidente, mesmo diante das sequelas permanentes relatadas e documentadas.

Sustenta que, sendo destro e tendo perdido parte de seus dedos da mão direita, teve a sua capacidade laborativa reduzida de forma permanente, sofrendo atualmente com perda parcial da sensibilidade na mão direita, dores constantes no dedo mindinho, incapacidade de carregar materiais com peso superior a 5 kg, dificuldade para escrever com canetas comuns, precisando usar canetas com borracha na base e episódios de fisgadas que comprometem até o sono.

Afirma que, desde o acidente, não consegue mais desempenhar plenamente as atividades que antes exercia, especialmente as que exigem força e precisão manual, o que reduziu sua capacidade para o trabalho habitual.

Recebida a inicial, foi concedida a justiça gratuita e determinada a realização de perícia médica (Id. 197986010).

Laudo pericial juntado aos autos no id. 202286295.

O INSS apresentou contestação (Id. 203340709), arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir diante da ausência do pedido de prorrogação (Tema 350 do STF e Tema 277 da TNU). No mérito, sustentou que não estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O autor apresentou impugnação ao laudo pericial e réplica à contestação (Id. 205278395), alegando contradição lógica e conclusão incoerente no laudo pericial, ausência de critérios objetivos de avaliação funcional, bem como defendendo o enquadramento legal e jurisprudencial do caso ao Tema 416 do STJ e à Súmula 88 da TNU. Requereu que o juízo desconsiderasse o conteúdo contraditório do laudo ou, subsidiariamente, determinasse a realização de nova perícia médica.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Embora o INSS tenha arguido o descumprimento do disposto no artigo 129-A da Lei no 8.213/91, em razão da citação supostamente ocorrida antes da elaboração do laudo pericial, verifica-se que a preliminar não merece acolhimento, uma vez que o referido laudo foi devidamente juntado aos autos em 27 de julho de 2025, ocasião em que, posteriormente, foi expedida a citação da autarquia demandada.

Outrossim, quanto à alegada ausência de requerimento administrativo, cumpre salientar que o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, tratando-se de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, mostra-se dispensável a prévia postulação administrativa.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO/REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO NÃO DEPENDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU PEDIDO DE PRORROGAÇÃO QUANDO PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 86, § 2o,
DA LEI N. 8.213/91, COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 862 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (TRF-3 - RecInoCiv: 50037083920234036307, Relator.: Juiz Federal DAVID ROCHA LIMA DE MAGALHAES E SILVA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 3a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/08/2024)”.

Assim, sem mais delongas,
rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, nos seguintes termos:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise do dispositivo legal, extraem-se os seguintes requisitos para a concessão do benefício: a) qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões; d) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em tela, é incontroversa a qualidade de segurado do autor, bem como a ocorrência de acidente de trabalho em 20/04/2020, que resultou na amputação da falange distal do 2o dedo e parcial da falange distal do 5o dedo da mão direita, conforme documentação médica acostada aos autos e reconhecido pela perícia judicial.

Também é incontroversa a consolidação das lesões, tendo em vista que o auxílio-doença acidentário foi cessado em 31/07/2020, após a constatação da estabilização do quadro clínico pelo perito do INSS.

A controvérsia reside, portanto, na verificação da existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 416), firmou a seguinte tese:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Na mesma linha, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 88, com o seguinte teor: “A existência de limitação, ainda que leve, para o desempenho da atividade para o trabalho habitual enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente, em observância a tese fixada sob o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça”.

Assim, para a concessão do auxílio-acidente, é necessário que as sequelas decorrentes do acidente impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, sendo irrelevante o grau dessa redução, que pode ser mínima.

No caso concreto, a perícia médica judicial, realizada por profissional de confiança do juízo, concluiu que, embora o autor apresente sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho (amputação da falange distal do 2o dedo e parcial da falange distal do 5o dedo da mão direita), tais sequelas não implicam redução da sua capacidade laborativa para a função de auxiliar de linha de produção exercida à época do acidente.

A
expert
constatou que as funções principais da mão direita, como função de preensão ou pega tátil e sensorial, estão preservadas, havendo apenas prejuízo da função de pinça fina devido à amputação da falange distal do 2o dedo e leve diminuição da força muscular na mão direita em comparação com o membro contralateral.

Em resposta aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, a perita foi categórica ao afirmar que:

a) R- O autor apresenta amputação da falange distal do 2o dedo e parcial da falange distal do

5o dedo da mão direita, sem implicar redução de sua capacidade laborativa para o trabalho.

b) R- O autor relata que sofreu, sofreu um acidente de trabalho com uma máquina em movimento no dia 20/04/2020. O acidente resultou em lesão na mão direita, sendo submetido a cirurgia e evoluindo com amputação da falange distal do 2o dedo e parcial da falange distal do 5o dedo da mão direita. Não reclamou assistência médica.

c) R- Não. Pelo exame físico, as funções principais da mão direita como função de preensão (ou pega), tátil e sensorial estão preservadas e apenas prejuízo da função de pinça fina devido à

amputação distal do 2o dedo.

d) R- Não se aplica. A sequela não implica redução da sua capacidade laborativa. A sequela é permanente.

e) R- Sim. Amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita. Leve diminuição da força muscular na mão direita em comparação com o membro contralateral.

f) R- A sequela não impede o autor de exercer a mesma atividade.

O autor impugnou o laudo pericial, alegando contradição lógica e conclusão incoerente, ausência de critérios objetivos de avaliação funcional, bem como defendendo o enquadramento legal e jurisprudencial do caso ao Tema 416 do STJ e à Súmula 88 da TNU.

Contudo, não vislumbro as contradições apontadas pelo autor no laudo pericial. O fato de a perita ter constatado prejuízo da função de pinça fina e leve diminuição da força muscular na mão direita não significa, necessariamente, que houve redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

A expert foi clara ao afirmar que as funções principais da mão direita, como função de preensão ou pega tátil e sensorial, estão preservadas, o que permite ao autor desempenhar suas atividades laborais habituais sem redução da capacidade.

Ademais, a perita avaliou especificamente se as sequelas apresentadas pelo autor se enquadram nas situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999, concluindo negativamente. Segundo a expert, o autor não se enquadra no Quadro no 5, alíneas “c” e “d”, nem no Quadro no 8, alínea “a”, do referido Anexo.

Ressalte-se que, embora o autor tenha invocado o Tema 416 do STJ e a Súmula 88 da TNU, que estabelecem que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, é necessário que essa lesão implique redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, o que não foi constatado pela perícia médica judicial no caso concreto.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível a comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA. 1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte autora, contra sentença, que julgou improcedente o pedido, referente à concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente. Em suas razões recursais, defende a reforma da sentença, sustentando ter demonstrado, em síntese, a existência dos requisitos legais necessários à concessão do benefício pleiteado. 2. Na hipótese, tratando-se de causa de natureza previdenciária incide o disposto no art. 496, §3o, inciso I, do CPC: "Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;" (AgInt no REsp n. 1.797.160/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021). 3. O auxílio-acidente será concedido ao segurado, a título de indenização, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei 8.213/91). 4. São requisitos indispensáveis para a concessão do benefício de auxílio-acidente: a) qualidade de segurado, b) ter o segurado sofrido acidente de qualquer natureza, c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e; d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 5. A perícia médica judicial concluiu que: "atividade profissional exercida pela parte autora na época do acidente: Auxiliar de produção em granja. Conforme trecho descrito no laudo pericial: Exame cardiológico/pulmonar: sem alterações. Ao exame osteo/muscular/ neurológico: calosidades das mãos, força grau 5/5 de preensão palmar, manobra de pinçamento prejudicada apenas no 4° dedo da mão direita, sem alterações, e mobilidade dos dedos preservada". Até a data da avaliação pericial a sequela descrita não cursa com redução da capacidade laborativa, não foram encontradas deformidades. Não há limitações. De acordo com a avaliação pericial realizada 22/03/2024 não foram encontradas sequelas que cursassem com invalidez em nenhuma das suas classificações.". 6.
Em vista da ausência de comprovação de redução da capacidade laboral, constatada por prova pericial oficial, não se configura o direito ao recebimento do benefício
. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 629, firmou a tese de que "a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa" (REsp n. 1.352.721-SP, Rel. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, j. 16/12/2015, DJe 28/4/2016). 8. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação da parte autora prejudicada. (AC 1012985-18.2025.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIS GUSTAVO SOARES AMORIM DE SOUSA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 30/08/2025).

No caso em apreço, a perícia médica judicial, realizada por profissional de confiança do juízo, concluiu que as sequelas apresentadas pelo autor não implicam redução da sua capacidade laborativa para a função que exercia à época do acidente, o que afasta o direito ao benefício pleiteado.

Ressalte-se que o laudo pericial é conclusivo e não apresenta contradições que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia. A
expert
respondeu de forma clara e objetiva a todos os quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, fundamentando suas conclusões nos achados do exame físico e na análise da documentação médica apresentada.

Ademais, não há nos autos elementos probatórios que infirmem as conclusões da perícia médica judicial.

Assim, não comprovada a redução da capacidade laborativa do autor para o trabalho que habitualmente exercia, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, impõe-se a improcedência do pedido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por MATHEUS FRANCO DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Jaciara/MT, data registrada no sistema.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito
”. Destaques do autor

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ter se fundado em laudo pericial tecnicamente inconsistente, cujas contradições internas foram desconsideradas pelo juízo de origem em violação ao art. 371 do CPC.

Narra que sofreu acidente de trabalho em 20.04.2020, com amputação parcial de dois dedos da mão direita, tendo o INSS concedido auxílio-doença até 31.07.2020, permanecendo sequelas permanentes consistentes em redução de força, perda de mobilidade articular, hipersensibilidade dolorosa, prejuízo da pinça fina e dificuldade de escrita.

Aduz que o próprio laudo reconhece tais limitações, mas conclui, de forma incompatível com seus achados, pela inexistência de redução da capacidade laboral, chegando a afirmar, em quesitos distintos, tanto a presença quanto a ausência de dificuldade para escrever.

Ressalta ausência de metodologia adequada, pela não utilização de dinamômetro ou testes padronizados de coordenação motora fina, e a inversão fisiológica constatada no laudo, sendo a mão dominante registrada como mais fraca que a não dominante, circunstâncias ignoradas pela conclusão pericial.

Por fim, argumenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao adotar visão restritiva incompatível com o Tema 416, do STJ e a Súmula 88, da TNU, que exigem apenas redução mínima da capacidade habitual para concessão do auxílio-acidente, requisito amplamente demonstrado no caso.

Com base no exposto, requer (ID. 351226430):

“Diante do exposto, requer-se, em caráter principal, o provimento integral da Apelação, com a reforma da sentença, a fim de reconhecer a redução permanente da capacidade laboral e condenar o INSS ao pagamento do auxílio-acidente, desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com correção monetária, juros e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, na hipótese de Vossas Excelências entenderem que a prova produzida é insuficiente ou que há necessidade de complementação técnica, requer-se a anulação da sentença, com a consequente reabertura da fase instrutória e realização de nova perícia, por especialista em ortopedia ou cirurgia da mão, utilizando-se instrumentos adequados de mensuração de força, mobilidade, destreza e coordenação motora”.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 362478853).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA CONVOCADA

EXMA.
SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.o 8.213/91.

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto
MATHEUS FRANCO DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de n.o
1001742-59.2025.8.11.0010
, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Jaciara, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais

(ID. 351226429)
.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS”
,
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando ter sofrido acidente de trabalho, no dia
20.04.2020
, o que reduziu a sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida (ID. 351226421).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito (ID. 351226429), concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.o 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

A respeito da capacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela inexistência redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se
(ID. 351226421):

“a) O(a) periciado(a) é portador(a) de lesão ou perturbação funcional que

implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R- O autor apresenta amputação da falange distal do 2o dedo e parcial da falange distal do 5o dedo da mão direita, sem implicar redução de sua capacidade laborativa para o trabalho

(...)

d)

Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R- Não se aplica. A sequela não implica redução da sua capacidade laborativa. A sequela é permanente.

(...)

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R- A sequela não impede o autor de exercer a mesma atividade.

(...)

5.6. Houve redução da capacidade laboral para o desempenho da atividade habitual exercida pelo autor à época do acidente (auxiliar de carregamento)?

R- Não. 5.7. Essa redução de capacidade é definitiva (irreversível) ou transitória (com possibilidade de recuperação)?

R- A sequela é irreversível e permanente, mas não há redução de capacidade laborativa.

(...)

5. 9. Considerando o quadro clínico atual, é possível afirmar que o autor sofreu redução de sua capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 (que prevê o auxílio-acidente como indenização nos casos de redução permanente da capacidade laboral)?

R- Não.

5.10. Considerando o quadro clínico atual, há limitação para a realização de quais atividades/tarefas?

R- Sem limitações para o trabalho.

5.11. Em razão do acidente, o desempenho de tarefas com a mão direita passou a demandar maior esforço físico ou concentração motora?

R- Não.

5.12. As sequelas exigem a readaptação do autor a outras funções (atividades diferentes da que exercia), especialmente aquelas que não demandem esforço físico ou destreza manual?

R- Não.”

As insurgências dirigidas ao laudo pericial não comportam acolhimento.

Não se verifica a alegada contradição entre os quesitos 5.5 e 5.18. Embora a perita tenha registrado dificuldade de escrita decorrente da amputação parcial dos dedos da mão direita, consignou, de forma expressa, que a limitação não impactou na capacidade para o exercício da atividade profissional que o apelante habitualmente desempenhava.

Também não compromete a validade da perícia a inexistência de dinamômetro ou de testes padronizados. A legislação previdenciária não exige protocolo técnico específico para avaliação da redução funcional, cabendo ao perito, mediante exame clínico direto e análise do histórico médico, formar conclusão motivada. Além disso, a parte apelante não apresentou contraprova técnica apta a infirmar as conclusões periciais, restringindo-se a questionamentos genéricos acerca da metodologia empregada.

Quanto à denominada inversão fisiológica, consistente na constatação de força inferior na mão dominante, verifica-se que tal circunstancia foi expressamente considerado pela perita, a qual concluiu pela preservação das funções de preensão global, tátil e sensorial da mão direita, afastando repercussão funcional relevante para o exercício da atividade habitual.

Igualmente não procede a tese de enquadramento automático no Quadro n.o 8, alínea “a”, do Anexo III do Decreto n.o 3.048/99. A constatação de redução de força muscular, isoladamente considerada, não basta para caracterizar o direito ao auxílio-acidente, sendo indispensável demonstração concreta de repercussão sobre a capacidade laboral, circunstância afastada pela
expert.

Não há, portanto, inconsistência técnica, incoerência lógica ou elemento probatório apto a justificar a desconsideração do laudo ou a realização de nova perícia.

A propósito da matéria, colhe-se da jurisprudência:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE . AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RETORNO À ATIVIDADE LABORAL ANTERIOR . REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1 . Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente a segurado que sofreu amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita em acidente de trabalho, enquanto exercia a função de açougueiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, elaborado por profissional qualificado, concluiu categoricamente pela ausência de redução da capacidade laboral do autor, afirmando que este pode executar suas atividades habituais com grau mínimo ou inexistente de esforço adicional.

4 . Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, a sentença não apresentou elementos técnicos ou científicos suficientes para desconstituir suas conclusões, baseando-se apenas em suposições sobre possíveis dificuldades do autor.

5.A mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho não é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo necessária a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, o que não se verificou no caso concreto.

6 . O apelado retornou a exercer a mesma atividade de açougueiro que desempenhava anteriormente ao acidente, corroborando a conclusão pericial de ausência de redução significativa da capacidade laboral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, especialmente quando há retorno à mesma função anteriormente desempenhada."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 86; CPC, arts . 371, 479 e 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10135814920188110003 MT, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 15/02/2022; TJ-PR - REEX: 00186791920228160014, Rel . Lilian Romero, j. 03/04/2023; TJ-SP - AC: 10092952420218260482 SP, Rel. João Antunes dos Santos Neto, j. 08/11/2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025203120228110011, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2024)”.

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido da existência de sequela consolidada do acidente, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRAUMA DE MEMBRO . AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra a sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A ação previdenciária tinha como fundamento a alegação de incapacidade laboral em virtude de sequelas decorrentes de fratura de tornozelo direito em acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, em razão das sequelas do acidente, considerando a existência de laudo pericial que não constatou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa" conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999 .

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais.

5 . Os estudos científicos apresentados pelo recorrente, embora acadêmicos, não alteram a conclusão pericial específica ao caso, baseada em exame físico direto e na conformidade com critérios técnicos previdenciários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido . Tese de julgamento: "O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão consolidada sem impacto funcional ."9

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; L. 8.213/1991, art . 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-MT, AC 0009750-18.2015.8 .11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j . 14/02/2023 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007412620238110037, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art . 86, da Lei n.o 8.213/91”.(TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Recepcionista. Fratura no osso escafoide do punho esquerdo. Acidente de trajeto. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. O vistor constatou haver discreta (muito leve) redução da mobilidade para flexão e extensão do punho esquerdo. Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10716396720218260053 SP 1071639-67.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/11/2022, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022).

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026